Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-51.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701647-51.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE FRANCISCO LEITE DE ASSIS, TACIANA CRUCIOL DE SOUSA AGRAVADO: SMILES FIDELIDADE S.A. DECISÃO Diante do pedido de Id 31210019 homologo a desistência do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 10, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intime-se o agravante. Após, arquivem-se com as anotações de praxe. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2021. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito